Tribunal: TJDFT
Processo: 0745896-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED E AO INSS. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em exame. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença que indeferiu pedido de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), à Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), com o objetivo de identificar possíveis fontes de renda da parte executada.
II. Questão em discussão. Discute-se a possibilidade de deferimento de medidas executivas atípicas, notadamente a expedição de ofícios a órgãos públicos (CAGED e INSS), a fim de localizar rendimentos ou vínculos empregatícios do devedor, visando à efetividade da execução, mesmo diante da regra geral de impenhorabilidade de verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC.
III. Razões de decidir. Embora as verbas de natureza salarial sejam, em regra, impenhoráveis, o § 2o do art. 833 do CPC e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admitem a relativização dessa impenhorabilidade em hipóteses excepcionais, desde que preservado o mínimo existencial do devedor e de sua família. O art. 139, IV, do CPC autoriza o magistrado a adotar medidas executivas atípicas necessárias à efetividade da tutela jurisdicional, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A expedição de ofício ao CAGED e ao INSS revela-se medida legítima e adequada, apta a possibilitar a obtenção de informações sobre eventuais vínculos empregatícios ou benefícios previdenciários da parte executada. Por outro lado, quanto ao pedido de expedição de ofício à RAIS, o tema não foi apreciado na origem, sendo inviável sua análise nesta instância sob pena de supressão de instância.
IV. Dispositivo e tese. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido, para determinar a expedição de ofício ao CAGED e ao INSS, com o fim de apurar a existência de vínculos empregatícios ou benefícios previdenciários da executada.